Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-02.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711313-02.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES RCORRIDOS: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, ESAVE MIDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática, proferida pela eminente Desembargadora Diva Lucy que negou provimento à apelação cível. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, sob o argumento de que os honorários arbitrados são exorbitantes, devendo ser permitida a fixação em observância à equidade. Requer que todas as publicações ocorram em nome da advogada FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou apelação não foi interposto o cabível agravo interno, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRECIADOS PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior entende que "não se conhece do recurso especial aviado de decisão monocrática, sem a interposição de agravo interno, mesmo com a apreciação de dois embargos declaratórios pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 1.625.858/SP, Terceira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020). 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.129.040/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Determino que todas as publicações ocorram em nome da advogada FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023